Tribunal: TJMT
Processo: 1007506-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007506-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela Antecipada no. 1014305-65.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão da exigibilidade da dívida oriunda do processo administrativo no 00113-004.129-0 do Procon e, consequentemente, que a sanção aplicada não constitua impedimento para a expedição da CPD-EN pelo Estado do Mato Grosso com o acolhimento da Apólice de Seguro-Garantia no 1007500008719 como caução antecipada do crédito constituído no Processo administrativo no 00113-004.129-0 do Procon.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que embora a legislação e jurisprudência pátria possuam entendimento sedimentado no sentido de que a apresentação de apólice de seguro tenha o condão de autorizar a expedição da Certidão de Débitos Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN), o juízo a quo rejeitou o pleito liminar por afirmar que o acolhimento do pedido dependeria da demonstração da probabilidade do direito.
Assevera que, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, em sede de recurso repetitivo, no sentido de permitir a utilização de caução, antes da propositura da Execução Fiscal por parte da Fazenda Pública.
Aduz que, o periculum in mora está comprovado devido ao fato de:
“(...) que é relevante expor que a falta de regularidade fiscal do agravante, materializada pelo não obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, pode resultar na suspensão do funcionamento de parte da operação da empresa, pois, não raro se vê o agravante com a necessidade de comprovar sua regularidade fiscal, especialmente diante dos convênios públicos firmado com concessão de crédito a servidor público.” (id. 85751998 - p. 7).
Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para, com fulcro no art. 1.019, inciso I, deferir o pedido de admitir o depósito judicial como garantia/caução antecipada do crédito não tributário, possibilitando a expedição de CPD/EN.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante merece acolhida.
Com efeito, o depósito judicial representa forma suficiente e idônea para garantir a execução, de forma que, se encontra bem delineada no artigo 9o, inciso I, da Lei no 6.830/80, Lei de Execução Fiscal, prestando-se para os casos em que há crédito não tributário constituído, o qual dispõe:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; [...]
Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que é possível obter certidão positiva com efeitos de negativa ante a garantia do crédito através de depósito judicial, para o fim de. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.
6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.
(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Grifou-se.
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE1.
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN). 2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. STJ: REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação DJe 27/04/2010. Relator Ministra ELIANA CALMON. Grifou-se.
Também é entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Grifou-se.
Ademais, o débito discutido como pedido principal na ação não possui natureza tributária, de modo que não se aplica o art. 151, do CTN, e por essa lógica, aplica-se ao caso o §2o do art. 835 do CPC, in verbis:
Art. 835 [...]
§2o Para fins de substituição da penhora, equiparam
-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
No caso concreto, a Agravante ofereceu apólice de seguro garantia, no valor de R$ 98.151,65 (noventa e oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), que, como posto em linhas outras é idônea e amplamente aceito pela Jurisprudência Pátria (id. 85767952 p. 97).
Uma vez que o seguro garantia ofertado possui validade até 29/01/2013 e o valor garantido corresponde ao débito oriundo do Processo administrativo no 00113-004.129-0 do Procon, entendo ser possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa após o seu recebimento.
Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa Agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante.
Desse modo, a probabilidade do direito do Agravante resta evidentemente demonstrada pelos entendimentos jurisprudenciais retro mencionados, bem como o perigo de dano, já que ante a impossibilidade de se obter a Certidão Positiva com Efeitos Negativas a impossibilita seu regular funcionamento.
Pelo exposto, defiro o pedido vindicado, para permitir à Agravante o oferecimento do seguro-garantia (apólice no. 0306920209907750348499000), para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado